Tribunal: TJPA
Processo: 0803620-49.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803620-49.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ROBERTO LEAL DOS SANTOS

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI

INTERESSADO: PABLO LEAL DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Conflito Negativo de Competência. Crime de Lesão Corporal Qualificada Pela Violência Doméstica. Art. 129, §9°, do CPB. Competência de Vara Criminal Comum. Conflito Procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal do Distrito de Icoaraci/PA e em face do Juízo da 1ª Vara Criminal daquele mesmo Distrito, com objeto de conflito sendo a definição da competência para analisar e julgar ação penal que imputa ao acusado Pablo Leal dos Santos a prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art.129, §9°, do CPB).

2. O Juízo da 1ª Vara Criminal declinou a competência para o Juizado Especial Criminal, por entender que o caso se trata de lesão corporal simples, uma infração penal de menor potencial ofensivo. O Juízo do Juizado Especial Criminal, por sua vez, reconheceu sua incompetência diante da pena máxima prevista, considerando a incidência da qualificadora constante no §9°, art. 129, do CPB, e suscitou o presente conflito negativo de competência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para o processamento e julgamento da ação penal deve ser do Juizado Especial Criminal ou da Vara Criminal Comum, considerando a pena máxima cominada ao delito imputado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95, infrações penais de menor potencial ofensivo são aquelas cuja pena máxima não ultrapassem 2 (dois) anos.

5. O crime imputado ao acusado se molda à tipificação do art. 129, §9º, do Código Penal, que prevê pena de reclusão de até três anos.

6. Configurado a qualificadora da violência doméstica, não há que se falar sobre competência do JECrim, sendo necessária redistribuição dos autos a Juízo Criminal Comum para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal do distrito de Icoaraci/PA.

Tese de julgamento
: “O crime de lesão corporal praticado em contexto familiar, previsto no art. 129, §9º, do CPB, cuja pena máxima é de três anos, é pena superior ao limite fixado no art. 61 da Lei 9.099/95, sendo assim, não se enquadra nas hipóteses de infração de menor potencial ofensivo, o que afasta a competência do Juizado Especial Criminal e atrai a competência do Juízo Criminal Comum."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129; Lei 9.099/95, art. 61.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o
julgar procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA,
para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada ao primeiro dia do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o
Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Distrito de Icoaraci/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA,
tendo como objeto a determinação de qual juízo tem a competência para processar e julgar ação instaurada para apurar a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9°, do CPB, imputado ao nacional Pablo Leal dos Santos, em face de seu próprio irmão, Roberto Leal dos Santos.

Distribuídos os autos ao
Juízo da

1ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
, este declinou sua competência para o Juizado Especial daquele mesmo Distrito, por entender que o caso se trata de crime de lesão corporal simples, que tem como pena máxima em abstrato cominada de três meses a um ano, logo, de menor potencial ofensivo, a atrair a competência do JECrim, nos termos da Lei n° 9.099/1995.

Em contrapartida, após receber os autos por redistribuição, o
Juízo do Juizado Especial de Icoaraci/PA
, constatou que o crime imputado a Pablo Leal dos Santos consistiu em desferir golpes de faca contra seu próprio irmão, Roberto Leal dos Santos, após discussão familiar, o que configura o tipo penal previsto no art. 129, §9°, do CPB, pelo que, suscitou o presente conflito a este e. Tribunal.

Nesta
Superior Instância,
a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e

procedência do presente conflito negativo de jurisdição
, para que a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci dê regular seguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que
assiste razão ao Juízo do
Juizado Especial Criminal de Icoaraci/PA
,
ora suscitante.

O Juízo suscitante alega que os fatos delituosos apurados nos autos incorrem em pena superior àquela delimitada no art. 61 da Lei 9.099/95, que dispõe:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Da análise dos autos, é possível verificar que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci/PA declinou sua competência com o fundamento de que a infração penal em análise se enquadraria no art. 129,
caput
, do CPB, cuja pena em abstrato é de três meses a um ano, ou seja, não ultrapassa dois anos, logo, atrai a competência do JECrim, nos termos da Lei n° 9.099/1995.

Entretanto, conforme se extrai do Relatório da Autoridade Policial, verifica-se que a conduta imputada ao acusado Pablo Leal dos Santos consistiu em desferir golpes de faca contra o seu próprio irmão, a vítima Roberto Leal dos Santos, após discussão familiar. Desta maneira, correta a constatação de que o tipo penal em tela se amolda ao art. 129, §9°, do CPB.

Para resolução do conflito, destaca-se que o referido dispositivo legal prevê pena de reclusão de até três anos, o que naturalmente afasta a competência do JECrim, conforme delimitação de pena constante no art. 61 da Lei n° 9.099/1995.

Segue o entendimento:

“PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO PENAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. PENA EM ABSTRATO QUE SUPERA OS 2 ANOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO SUSCITADO. 1 Diante do contexto fático narrado nos presentes autos, tem-se que, ao menos do ponto de vista formal, o caso se amolda ao tipo penal previsto pelo art. 129, §9º, do Código Penal, que trata do crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, o qual pode ter como sujeito passivo tanto pessoa do sexo feminino, quanto do masculino, como ocorre na hipótese em tela. 2 - Logo, em se tratando de aparente crime de lesão corporal doméstica - e não lesão simples - em face de vítima do sexo masculino, a competência para processamento e julgamento do feito é do Juízo Comum. 3 Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Arapiraca/AL.
(TJ-AL, 0500004-09.2023.8.02.9001; Relator (a): Des. Washington Luiz D. Freitas; Comarca: Foro de Arapiraca; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 03/05/2023; Data de registro: 05/05/2023)”

Ante o exposto,

conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando a apreciação e julgamento do feito pelo
Juízo de Direito da 1ª
Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025